Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REEXAME DA SUCUMBÊNCIA.
1. Em conformidade com a Resolução no 4.549/2017-BACEN-CMN, impõe-se a instituição financeira administradora de cartão crédito oferecer outras modalidades de financiamento, em caso de não pagamento ou pagamento a menor, vedando-se o financiamento do saldo devedor pelo crédito rotativo de crédito do cartão por dois vencimentos seguidos.
2. Não resta evidenciada a cobrança indevida pela instituição bancária, que lança a linha de crédito em conformidade com o Normativo Resolução no 4.549/2017-BACEN-CMN, sobretudo pela ausência de má-fé no intento da cobrança. Portanto, não há de ser falar em repetição em dobro.
3. Ao se aplicar os termos da Resolução no 4.549/2017-BACEN-CMN, não se pode incidir em maior desvantagem financeira ao consumidor, do que aquela que teria se permanecesse no financiamento rotativo do cartão de crédito, tendo em vista o propósito protetivo do referido normativo.
4. Honorários majorados ao importe de 11% (onze por cento) do proveito econômico, ao teor do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.